Tribunal: STF
Processo: Rcl 48440
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Leonardo da Silva Guerato, para garantir a observância do enunciado 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal pelo Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal – 1ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo.
    A defesa técnica alega que 
    “[...] o reclamante está condenado ao regime semiaberto, no entanto, desde o dia 27.05.2021, aguarda sua remoção para estabelecimento adequado à sua condição processual”(pág. 1 do documento eletrônico 1). 
    Aduz que o reclamante está preso em regime fechado, sem perspectiva de remoção para o regime semiaberto, e que, a despeito disso, a autoridade reclamada não determinou que se aguardasse provisoriamente em regime aberto o surgimento de vaga no regime intermediário, de modo que o excesso de execução caracterizaria nítido constrangimento ilegal.
    Assevera, ainda, que
    “[o] constrangimento ilegal sofrido pelo reclamante não tem data para cessar, uma vez que há enorme lista de sentenciados aguardando vaga para o regime intermediário” (pág. 3 do documento eletrônico 1).
    Diante disso, conclui ser
    “[...] evidente que a autoridade reclamada fere texto expresso da súmula vinculante nº 56, do Supremo Tribunal Federal, devendo, por conseguinte, ser prontamente cassada, para que o reclamante possa receber a progressão de regime prisional” (pág. 4 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer:
    “a) a concessão liminar de ordem determinando a imediata remoção do reclamante a estabelecimento adequado à sua condição pessoal ou colocação em regime aberto até o surgimento da vaga, comunicando-se à autoridade reclamada para dar cumprimento à decisão (CPC, art. 989, inc. II);
    b) a intimação do ilustre representante do Ministério Público para intervir no feito;
    c) seja, ao final, declarada a ofensa à Súmula Vinculante nº 56, determinando-se a remoção do reclamante a estabelecimento adequado à sua condição pessoal ou colocação em regime aberto até o surgimento da vaga, como imperativo de Justiça [...]” (pág. 5 do documento eletrônico 1).
    A autoridade reclamada prestou informações, nestes termos:
    “Em atenção ao oficio referente aos autos da Reclamação nº 48.440, em que é paciente Leonardo da Silva Guerato, autos do processo de execução criminal nº 0007187-04.2021.8.26.0041, tenho a honra de informar a Vossa Excelência que, em 27 de maio de 2021, foi deferido pedido de progressão ao regime semiaberto. No entanto, até a presente data, o sentenciado não foi efetivamente removido para vaga compatível com o regime intermediário” (pág. 6 do documento eletrônico 7).
    É o relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como ocorre no caso.
    Posto isso, passo ao exame do mérito.
    Transcrevo trecho da decisão reclamada, no que toca ao exame desta reclamação:
    “O requisito objetivo encontra-se satisfeito, eis que Leonardo da Silva Guerato completou o lapso exigido pela Lei de Execução Penal. Também reúne mérito, conforme atestam o boletim informativo e atestado de conduta carcerária, preenchendo os requisitos legais. 
    Ante o exposto, defiro a progressão ao regime semiaberto em favor de Leonardo da Silva Guerato, CPF: 240.332.968-16, MTR: 1217244-1, RG: 52092105, RJI: 203562135-44, Centro de Detenção Provisória de Suzano.
    Servirá a cópia desta decisão como ofício para o Diretor do(a) Centro de Detenção Provisória de Suzano, que deverá imprimi-la, via portal e-SAJ na pasta digital do processo de execução criminal para ciência de Leonardo da Silva Guerato” (pág. 55 do documento eletrônico 2).
    Em que pese os esclarecimentos prestados, é possível concluir pelo descumprimento da Súmula Vinculante 56.
    Como se vê, o reclamante possui direito ao cumprimento de pena em regime semiaberto, mas, até a presente data, não foi transferido para estabelecimento prisional compatível. 
    Sobre o tema, o Plenário desta Suprema Corte foi enfático ao assentar, no julgamento do RE 641.320/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que “[a] falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”, ou seja, inexiste prazo para o cumprimento da SV 56, que deve ser imediato.
    Além disso, ao julgar situações análogas à retratada nestes autos, na Sessão Virtual de 19/6/2020 a 26/6/2020, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu, na linha do voto proferido pelo Ministro Edson Fachin, que ante a falta de previsão de transferência para unidade prisional que comporte o cumprimento de pena em regime intermediário, o reclamante estaria submetido à condição mais gravosa a que tem direito, o que contraria o comando da Súmula Vinculante 56.
    Naquela oportunidade, decidiu-se que cabe ao juízo da execução adotar as medidas alternativas estabelecidas no RE 641.320/RS, pois é inconcebível que o condenado aguarde indefinidamente em regime mais gravoso ao estabelecido pelo título condenatório ou pelo próprio juízo da execução, tal como se verifica nestes autos.
    Confira-se, a propósito, os seguintes julgados: Rcls 40.761/SP, 40.771/SP, 40.776/SP, 40.793/SP, 40.805/SP, 40.816/SP, 40.825/SP, 40.832/SP, 40.843/SP, 40.859/SP, 40.877/SP, 40.887/SP e 40.893/SP, todas de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin.
    Isso posto, julgo procedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para determinar ao Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal – 1ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo, que inclua imediatamente o reclamante em estabelecimento compatível com o regime semiaberto. Em caso de impossibilidade, o magistrado deverá deferir a prisão domiciliar ao sentenciado ou, havendo viabilidade, poderá optar pelas seguintes alternativas fixadas no julgamento do RE 641.320/RS: 
    “(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto”. 
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator